Tribunal: TJDFT
Processo: 0730299-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730299-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLENE MOREIRA SAMPAIO AGRAVADO: ROSILENE VIANA DE OLIVEIRA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada-executada, citada por edital e substituída pela Curadoria Especial, para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora